Tribunal: TJBA
Processo: 8134902-56.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8134902-56.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FABIO DE JESUS MAGALHAES DOS SANTOS

APELADO: WILLIAM FRANCISCO DA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
FABIO DE JESUS MAGALHAES DOS SANTOS

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS IDÔNEOS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE MANTIDA. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com aplicação da causa de diminuição do §4º, fixando pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão em regime aberto. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. O Ministério Público requer o afastamento do tráfico privilegiado e a exasperação da pena-base.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para manutenção da condenação por tráfico de drogas ou para absolvição/desclassificação da conduta; (ii) estabelecer se é cabível a incidência da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, bem como eventual revisão da dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade do delito é comprovada por auto de apreensão e laudos periciais que atestam a apreensão de 1.333,50g (um mil, trezentos e trinta e três gramas e cinquenta centigramas) de cocaína e 9,80g (nove gramas e oitenta centigramas) de crack.

4.
A autoria é demonstrada por depoimentos policiais coerentes e harmônicos, corroborados por elementos objetivos, como a quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, além da apreensão de instrumentos típicos da traficância.

5.
A elevada quantidade de entorpecentes, a diversidade de substâncias, o fracionamento para venda e a apreensão de balança e microtubos afastam a hipótese de uso pessoal.

6.
A pena-base foi fixada com aumento de 1/6 em razão da quantidade significativa de droga, em consonância com os arts. 59 do CP e 42 da Lei de Drogas, inexistindo desproporcionalidade.

7.
A prática do delito durante o gozo de liberdade provisória em processo anterior por tráfico, somada à apreensão de instrumentos típicos da mercancia (balança de precisão e centenas de microtubos), evidencia reiteração delitiva em curto lapso temporal e demonstra a inserção habitual do agente na atividade criminosa, afastando o caráter eventual da conduta, entendimento que encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ.

8.
A quantidade e natureza das drogas reforçam a inserção do agente na atividade de tráfico, afastando a figura do pequeno traficante.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4º, e 42; Código Penal, arts. 33, §2º, “b”, e 59.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 471.082/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 23/10/2018; STJ, AgRg no HC 851.676/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8134902-56.2025.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, no qual figuram como apelantes

e apelados, reciprocamente,

o
Ministério Público do Estado da Bahia e Estadual e
William Francisco da Conceição
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
de ambos os recursos para
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. ARACY LIMA BORGES

Relatora

Procurador (a)